Tribunal: TJSP
Processo: 1528313-57.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA - RÉU PRESO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – RECONHECIDO PELO OFENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO- DESCABIMENTO- CONDUTA DO RECORRENTE QUE SE AMOLDA AO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA - RÉU PRESO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – RECONHECIDO PELO OFENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO- DESCABIMENTO- CONDUTA DO RECORRENTE QUE SE AMOLDA AO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – A NÃO APREENSÃO DA ARMA E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA CITADA MAJORANTE QUANDO COMPROVADA POR OUTRO MEIOS NO CASO PROVA ORAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O MINISTERIAL.